Tribunal: TJDFT
Processo: 0725483-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725483-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MOSCOU COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO EIRELI - EPP RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação apresentada por MOSCOU COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI – EPP contra o v acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS que, nos autos da ação de conhecimento n. 0701637-61.2019.8.07.0016, negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pleito cobrança. Em suas razões (ID 18059862), alega estar o julgado da Turma Recursal em desconformidade com os julgados deste Tribunal (Apelações no 011830-66.2015.8.07.0001, 0025667-96.2012.8.07.001 e 0709586-03.2018.8.07.0007). Sustenta tratar de ação de cobrança, na qual os canhotos assinados comprovam a entrega das mercadorias, muito embora a ré, imbuída de má-fé, conteste o recebimento. Aduz a existência de negativa de prestação jurisdicional, uma vez ocorrer afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, manifestamente quando o juízo combatido deixou de analisar devidamente os embargos de declaração opostos pelo reclamante. Alega estar o julgamento daquela Turma Recursal em desacordo com o entendimento esposado por este Tribunal quanto os requisitos exigidos para ação de cobrança, com base condições exigidas na execução, mormente quanto a desnecessidade de protesto e do aceite expresso ou presumido na duplicata. Com tais argumentos, requer a anulação da sentença e a determinação de novo julgamento pela Turma Recursal. Subsidiariamente, requer a reforma do acórdão para julgar procedente o pedido, considerando estar comprovado o negócio jurídico, alinhando-se aos preceitos estabelecidos por este Tribunal. Custas iniciais devidamente recolhidas (ID 18059874). É o relatório. Decido. O artigo 988 do Código de Processo Civil dispõe sobre o cabimento da Reclamação. Confira-se: “Art. 988 – Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. O § 1o do artigo supracitado afirma que “a reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir”. Perante as Câmaras Cíveis, o artigo 21 do Regimento Interno deste Tribunal, aponta sua competência para processar e julgar “a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil”. Nesse contexto, observa-se o descabimento da presente reclamação. Seja porque não se encaixa no rol artigo 988 do Código de Processo Civil, uma vez não serem os acórdãos trazidos pelo reclamante representativos de IRDR ou IAC ou, ainda, não possuírem correlação com a hipótese em análise de forma a afirmar estar o julgamento da Turma Recursal em confronto com a competência ou autoridade deste Tribunal. Na verdade, apenas trata-se de um caso em que inexiste jurisprudência uníssona sobre o tema e a simples menção de precedente isolado não se revela suficiente para o conhecimento da reclamação, porquanto não serve essa espécie processual como substituta de recursos. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o feito, nos termos dos artigos 988 do Código de Processo Civil e 21 do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Sem honorários advocatícios. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator